Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARACTERÍSTICAS. AUTONOMIA. FACULTATIVIDADE. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. NATUREZA CIVILISTA E CONTRATUAL. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. INCLUSÃO DE BENEFÍCIÁRIA APÓS A MORTE DO TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil.
2 – O regime de previdência complementar possui, como características fundamentais: a) autonomia em relação ao Regime Geral de Previdência Social; b) facultatividade; c) constituição de prévia reserva matemática que garanta a concessão do benefício contratado e d) natureza civilista e contratual. Inteligência dos artigos 202 da Constituição Federal, 1o, 18, 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001.
3 – Nos termos do item 1 da Resolução no 49/1997 da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS, a inclusão de novo beneficiário, após a aposentadoria do titular, somente é possível mediante contribuição adicional para a formação da reserva matemática imprescindível para a concessão da pensão suplementar, garantindo-se, dessa forma, o equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, sem prejudicar os demais assistidos e segurados.
4 – No caso, sem que o titular, a despeito de ter convivido em união estável com a Autora, a tenha incluído como beneficiária do plano de previdência complementar e contribuído para a formação da prévia e indispensável reserva matemática, não há obrigação contratual ou legal de a entidade de previdência complementar conceder-lhe pensão suplementar por morte, não sendo suficiente, para isso, que a Apelada tenha sido reconhecida com beneficiária perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tendo em vista a autonomia entre o Regime de Previdência Privada e o Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 202 da CF/88 e art. 1o da LC 109/2011.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.